Tribunal: TJDFT
Processo: 0713526-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713526-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RIVELINO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do cumprimento provisório de sentença promovido por RIVELINO ALVES DE OLIVEIRA em desfavor da agravante, concedeu o prazo de trinta dias à demandada para que providencie o cumprimento das obrigações insculpidas na sentença de ID 78249379 (processo referência), sob pena de multa. Eis o teor da decisão agravada (ID 88597529 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Oficie-se ao Banco do Brasil S.A para transferência do valor depositado nos autos (Id. 87034190), para a conta bancária informada pelo advogado do autor (Id. 88393839), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cominação da sanção prevista ao crime de desobediência. Diante da condenação da 1a requerida a providenciar a outorga da escritura pública de compra e venda referente ao imóvel objeto da matrícula 325.956 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao apartamento no 603, lote 22, na Av. Jacarandá, Condomínio Concept Boutique Residence em Águas Claras/DF; e da condenação de ambos requeridos a procederem a baixa da hipoteca relativa à unidade supramencionada, conforme sentença de Id. 78249379, nota-se, claramente, desídia da parte demandada no cumprimento da determinação judicial. Portanto, concedo o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento das obrigações de fazer determinada, sob pena de multa de multa fixada por este juízo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que faço com fundamento no artigo 536, §1, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a agravante reivindica o reconhecimento judicial da impossibilidade de cumprimento das obrigações encartadas na sentença de ID 78249379 (processo referência), reputando descabida a imposição da medida coercitiva assentada no édito hostilizado. Aduz que o título executivo desencadeador do procedimento satisfativo que ora se investiga ostenta natureza precária, eis que ainda pende de julgamento o recurso de apelação interposto nos autos n. 0711389-05.2019.8.07.0001, submetido à análise desta Relatoria. Informa sua ausência de poderes para promover o cancelamento do gravame hipotecário que recai sobre a unidade habitacional adquirida pelo recorrido ou para lhe outorgar a correspondente escritura pública de compra e venda, imputando tais incumbências, exclusivamente, ao agente financeiro apontado no decisório de ID 78249379 (processo referência). Pleiteia a imediata expedição de carta de adjudicação do bem ao autor e, subsidiariamente, pugna pela redução do alcance da penalidade arbitrada. Colaciona arestos favoráveis à sua tese ao tempo em que requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia submetida à aferição deste Poder Judiciário versa sobre o direito do promitente adquirente de bem imóvel, ante a comprovação da respectiva quitação de pagamento, de exigir da construtora alienante a baixa do gravame hipotecário, caso existente, bem como a outorga da correspondente escritura pública definitiva. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que a decisão combatida foi proferida nos autos de procedimento provisório, amparado na sentença de ID 78249379 (processo referência). Deveras, o apelo interposto nos autos n. 0711389-05.2019.8.07.0001, processo que culminou na prolação daquele título executivo, ainda carece de apreciação. Nesse sentido, forçoso reconhecer que a possibilidade de alteração do decisório no qual se fundamenta o direito autoral constitui óbice aos comandos lançados na decisão de ID 88597529 (processo referência). Assim, de um juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos autorizadores do parcial deferimento da tutela de urgência formulada, nesta oportunidade, pela recorrente. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para, até o julgamento do apelo interposto nos autos n. 0711389-05.2019.8.07.0001, exonerar a agravante do cumprimento das obrigações indicadas na decisão de ID 88597529 (processo referência), ressaindo inócua a imposição da medida coercitiva ali arbitrada. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC/2015). Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador